Tribunal: TJPA
Processo: 0809162-24.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809162-24.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCELO DE JESUS SILVA CARDIAS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0809162-24.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA.

PACIENTE: MARCELO DE JESUS DA SILVA CARDIAS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA 1ª VARA DOS INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA. DESCABIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. COACTO SUJEITO A SER INFECTADO POR CORONAVÍRUS. IMPROCEDÊNCIA. COACTO
PORTADOR DE DIABETES, REQUEREU A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGA FALTA DE ESTRUTURA NAS CASAS PRISIONAIS DO ESTADO.

INOCORRÊNCIA. CUSTODIADOS DE RISCO RECEBEM ORIENTAÇÃO MEDICAMENTOSA, HAVENDO SEPARAÇÃO DOS GRUPOS DE RISCO DO RESTANTE DA MASSA CARCERÁRIA, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, MEDICAMENTO, ATENDIMENTO MÉDICO POR EQUIPE ESPECIALIZADA ETC., DESTACANDO-SE, TAMBÉM, AÇÃO DE DESINFECÇÃO. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto as alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva, tais súplicas não merecem prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

2. As alegações de ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva e carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar são improcedentes, pois o que justifica a necessidade da prisão preventiva do paciente, são indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime de tráfico de drogas praticado pelo coacto, o
modus operandi
empregado, mostra a necessidade da custódia cautelar, tornando inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;

3. Requerida a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão em razão da pandemia de coronavírus nas casas penais, visto que o paciente faz parte do grupo de risco do coronavírus, por ser portador de diabetes, portanto, verifica-se que o coacto embora seja portador da doença anteriormente citada, as casas penais do estado fornecem orientação medicamentosa, havendo separação dos grupos de risco do restante da massa carcerária, provimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc, destacando-se, também, ação de desinfecção;

4. No que se refere à aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não tem como se operar tal substituição, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP;

5. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

6. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal;

7. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém. (PA), 22 de outubro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente Marcelo de Jesus Silva Cardias, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, preso em flagrante delito no dia 09/09/2020 e sua custódia sendo convertida em preventiva na mesma data, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Penal dos Inquéritos Policiais de Belém.

Narram os autos, em síntese, que no dia 08/09/2020, por volta das 11H00, policiais civis tomaram conhecimento do furto de vários tablets da empresa EQUATORIAL e por meio da localização via GPS teria chegado até o comparsa Reinaldo Alves Filho, o qual estaria com 03 (três) tablets e mais 193 (cento e noventa e três) trouxas de maconha do tipo skank. Com a apreensão da droga, o nacional teria confessado que tinha como parceiro de venda e arrecadação o ora paciente, sendo que os policiais empreenderam diligências e encontraram com 02 (duas) porções de pedra de oxi, além de um certo valor em dinheiro trocado.

O impetrante afirma que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) ausência de indícios e autoria; b) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e carência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) coacto faz parte do grupo de risco do coronavírus, por ser portador de doença (Diabetes Mellitus Tipo 2 - CID 10 e 10); d) situação de calamidade pública provocada pela pandemia do coronavírus, e a grave situação de superlotação, falta de estrutura das unidades prisionais do Estado, fatos que favorecem a propagação do COVID-19; e) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder em liberdade sua ação penal, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas e juntadas aos autos (Id. Doc. nº 3698130 - páginas 1 a 4). O
Parquet
opinou pelo conhecimento parcial e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que foram furtados da empresa Equatorial Energia Pará a quantidade de 26 (vinte e seis) tablets. Assim, um funcionário da empresa acionou a polícia indicando, através da localização de GPS, o local exato de onde estariam parte dos dispositivos eletrônicos. Desta feita, em diligências, as autoridades policiais encontraram com Renaldo Alves Filho 03 (três) tablets da Equatorial e mais 193 (cento e noventa e três) trouxas de substância semelhante a maconha que totalizaram 80,9 gramas conforme laudo toxicológico nº 2020.01.003921-QUI. Ato contínuo, os policiais abordaram Marcelo Cardias (paciente) e em sua encontraram duas porções de substância entorpecente conhecida como cocaína, que totalizou 2,0 (dois) gramas, conforme laudo toxicológico de nº 2020.01.003920-QUI. Por fim, as autoridades policiais diligenciaram no sentido de encontrar Viviane Santos que no momento da abordagem foi encontrada com 01 (um) tablet da empresa Equatorial. Todos foram presos em flagrante. Na ocasião, o condutor afirmou que durante a abordagem, Renaldo Filho teria indicado que Marcelo de Jesus Silva Cardias, ora paciente, seria seu parceiro na venda de drogas. Diante da autoridade policial, ambos confessaram a prática de tráfico de entorpecentes, tendo Renaldo, inclusive, informado que quem lhe havia oferecido os tablets seria uma mulher chamada Rosa. Logo, diante da declaração do condutor, que goza de credibilidade, bem como o fato de ambos terem confessado o delito diante da autoridade policial, fica evidenciada a presença de indícios da associação criminosa para a prática do tráfico de entorpecentes.

DA NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA

Não merecem prosperar as alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva. Constata-se que o juízo
a quo
entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR

A decisão do Juízo está minimamente fundamentada. Estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir à ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da gravidade do crime imputado ao paciente. Há também, presença de indícios de autoria e materialidade.

O juízo
a quo
mostrou que há necessidade de impedir, a reiteração de prática delituosa, que abalam gravemente, o equilíbrio social, já afetado pela grande incidência de crimes, na sociedade, como o tráfico e a venda de drogas.

Trecho da decisão que decretou a prisão preventiva:

[...]O que evidencia a gravidade concreta da conduta dos agentes e o risco real de reiteração, indicando serem contumazes na prática desse delito, denotando a sua perpetração, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva. Em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão do autuado demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia. Considere-se que a grande quantidade, descaracteriza que o entorpecente seria para o uso, o que sugere que os flagranteados teriam a prática habitual de cometerem crimes e demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão. Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.[...]

[...]Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido realizado pela defesa, e converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de VIVIANE ANDRADE DOS SANTOS, RENALDO ALVES FILHO E MARCELO DE JESUS SILVA CARDIAS, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, principalmente pelo
modus operandi
empregado pelo coacto na empreitada criminosa, o que torna inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS

Observa-se que o paciente é portador de diabetes, porém medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do vírus nas casas penais. Embora haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

No tocante o risco de contaminação pela COVID-19, não cabe na espécie, revogação da prisão preventiva, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 22 de outubro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/10/2020